Tribunal: CARF
Processo: 15374.964116/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964116/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SYNAPSIS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA. SALDO CREDOR. DEFERIMENTO.
Uma vez demonstrada a liquidez e certeza do crédito tributário o pleito
compensatório deve ser deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito até o limite pleiteado pelo
contribuinte e homologar as compensações declaradas até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964116/2009-44
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

Trata-se de Declaração de Compensação n° 18143.12436.241008.1.3.04-0618,
constante de fls. 2 a 6, apresentada em 24/10/2008, para utilização de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ (cód. 2362),
relativo ao período de apuração de nov/2007, no valor de R$ 203.877,20, com débitos
de PIS (cód. 6912), relativo ao período de apuração de fev/2008, no valor total de R$
26.091,37, e de COFINS (cód. 5856), relativo ao período de apuração de abr/2008, no
valor total de R$ 163.345,74.
Conforme Despacho Decisório de fl. 7 foi indeferido o pedido, em virtude da
inexistência do crédito informado, uma vez que o pagamento discriminado no
PER/DCOMP, cujo valor original total era de R$ 203.877,20 foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada em 19/10/2009, conforme AR de fl. 160, a contribuinte interpôs em
17/11/2009 manifestação de inconformidade de fls. 8 a 13, acompanhada de
documentos de fls. 14 a 155.
Alega, em apertada síntese, que sua filial situada em Fortaleza/CE, através do
Ato Declaratório Executivo n° 001, de 07 de janeiro de 2008, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza-CE, teve reconhecido o direito a redução do Imposto
de Renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), com início de prazo de fruição no ano-
calendário 2007 e termino no ano-calendário 2016.
Cumprindo com sua obrigações tributárias, procedeu ao pagamento do Imposto
de Renda do ano-calendário 2007 em sua integralidade, sobrevindo o Ato Declaratório
concedendo a redução de 75%, gerando assim um crédito a seu favor, em decorrência,
procedeu a compensação de tais créditos com os débitos tributários do ano-calendário
de 2008.
Por fim, requereu a homologação da compensação pleiteada na Declaração de
Compensação n° 18143.12436.241008.1.3.04-0618.
Junto com a manifestação de inconformidade foram apresentadas cópias dos
seguintes documentos:
•
Cartão do CNPJ da interessada;
•
Contrato Social da interessada e suas alterações;
•
Procuração;
•
Despacho decisório, n° de rastreamento 848622054;
•
Declaração de Compensação n° 18143.12436.241008.1.3.04-0618;
•
Laudo Constitutivo n° 0190/2007, da SUDENE, emitido em 14/11/2007;
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

•
Ato Declaratório Executivo n° 001, de 07 de janeiro de 2008, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE
•
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
retificadora, relativa ao ano calendário 2007, e respectivo recibo de entrega, efetuada
em 11/10/2008;
•
Demonstrativos do Lucro da Exploração do Ceará;
•
Comprovantes de Arrecadação;
Identificada falha de representação processual, a interessada foi intimada a
apresentar os atos constitutivos e demais alterações da empresa nomeada para
representá-la: M. Oliveira & Mendes Bezerra - Advogados Associados, providência
atendida com a apresentação dos documentos de fls. 170 a 185.
Efetuei a juntada da ficha Demonstrativo do Saldo a Pagar do Débito IRPJ -
2362-01 - Novembro/2007, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) da interessada, a qual informa a apuração de débito no valor de R$
203.877,20, quitados por pagamento.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INOCORRÊNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Se do confronto entre a DIPJ e a DCTF resultar valores de débitos informados
a maior nesta última declaração, a falta de comprovação, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, de que o erro de preenchimento
se deu em relação à DCTF, resulta o impedimento do reconhecimento da
existência de direito creditório em relação aos pagamentos para os quais
correspondam débitos regularmente confessados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.ESTIMATIVA. SALDO CREDOR. INDEFERIMENTO.
Não se defere a compensação de crédito por pagamento indevido ou a maior de
estimativas pagas que formaram saldo credor de IRPJ.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

Posteriormente, em 27/08/2013, a Recorrente acostou aos autos petição
(fls.245/248), alegando que contratou empresa de auditoria externa que produziu um laudo
pericial contábil (fls. 249 e segs.), atestando a materialidade dos créditos requeridos e buscando
demonstrar a ocorrência de erro formal no preenchimento das DCOMP's. O laudo está acostado
juntamente com seus 09 (nove) anexos, a seguir:
i)
Despacho Decisório;
ii)
DARF' S de recolhimento - IRPJ Estimativa;
iii)
DCTF ano calendário 2007;
iv)
Laudo Constitutivo de Incentivos Fiscais;
v)
Planilha de Apuração do Lucro da Exploração;
vi)
Memória de cálculo do IRPJ - Apuração Anual;
vii)
Detalhamento do IRRF na Fonte;
viii)
DIPJ - Declaração de IRPJ - ano calendário de 2007;
ix)
Acórdão - erro de preenchimento DCOMPs.

Em sessão de julgamento de 24 de setembro de 2014, a Turma Julgadora deste
Colegiado decidiu por converter o processo em diligencia, que em síntese, solicitou que:

Diante do exposto, voto no sentido de que os presentes autos sejam
encaminhados à DRF de origem para:
(i)
informar se houve pagamento a maior de IRPJ no ano de 2007, seja no
contexto da estimativa do mês de novembro/2007, seja no contexto do ajuste anual,
esclarecendo ainda qual o reflexo do alegado excedente mensal no ajuste anual;
(ii)
informar o valor do indébito, caso ele seja confirmado;
(iii)
informar se o susposto indébito ainda está disponível, ou se já foi
utilizado em outras compensações.
(iv)
cientificar a Recorrente do resultado da diligência para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência fiscal, a DRF deverá lavrar relatório circunstanciado,
pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados.

O relatório de informação fiscal foi apresentado em 13 de fevereiro de 2018, com
a devida manifestação do contribuinte em 28 de março de 2018, incluindo a apresentação de
documentos comprobatórios anexados.
É o relatório.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Declaração de Compensação, apresentada em 24/10/2008, para
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ (cód.
2362), relativo ao período de apuração de nov/2007, no valor de R$ 203.877,20, com débitos de
PIS (cód. 6912), relativo ao período de apuração de fev/2008, no valor total de R$ 26.091,37, e
de COFINS (cód. 5856), relativo ao período de apuração de abr/2008, no valor total de R$
163.345,74.
Conforme Despacho Decisório foi indeferido o pedido, em virtude da inexistência
do crédito informado, uma vez que o pagamento discriminado no PER/DCOMP, cujo valor
original total era de R$ 203.877,20 foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A contribuinte interpôs manifestação de inconformidade alegando, em apertada
síntese, que sua filial situada em Fortaleza/CE, através do Ato Declaratório Executivo n° 001, de
07 de janeiro de 2008, da DRF em Fortaleza-CE, teve reconhecido o direito a redução do
Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), com início de prazo de fruição no ano-calendário
2007 e termino no ano-calendário 2016.
Cumprindo com sua obrigações tributárias, procedeu ao pagamento do IR do ano-
calendário 2007 em sua integralidade, sobrevindo o Ato Declaratório concedendo a redução de
75%, gerando assim um crédito a seu favor, em decorrência, procedeu a compensação de tais
créditos com os débitos tributários do ano-calendário de 2008.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte alegando basicamente: (i) divergências entre DIPJ e DCTF e (ii) deveria ter sido
requerido a compensação com crédito de saldo credor apurado no ano-calendário e não com
pagamento indevido.
Vejamos alguns trechos do voto condutor da decisão recorrida:
No presente caso, conforme afirmado pela própria interessada, observa-se que
ela incluiu na DCTF retificadora, apresentada em 01/04/2008 (fl. 188), relativa a
novembro de 2007, como débito de IRPJ correspondente a novembro de 2007, o total
de R$ 203.877,20, sendo que apurou na correspondente DIPJ (fl. 75) saldo credor de
imposto no período no valor de R$ 139.063,87, originando divergência de informação
perante a RFB.
(...)
Assim, os demonstrativos apresentados pela interessada às fls. 107 a 144 não se
prestam a comprovar o direito creditório alegado.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

É importante ressaltar que a interessada poderia e deveria ter retificado sua
DCTF ao tempo em que transmitiu sua DIPJ e sua DCOMP, refletindo as informações
de fruição do benefício fiscal que alega possuir direito.
(...)
No entanto, verifico que mesmo que o benefício fiscal estivesse escriturado
conforme as alegações da interessada, seu pedido de compensação não poderia ser
admitido, pois a interessada deveria ter requerido a compensação com crédito de saldo
credor apurado no ano-calendário e não com pagamento indevido, tendo em vista que
esta levou para o seu saldo credor do Imposto de Renda na DIPJ o somatório dos
pagamentos declarados a título de estimativas mensais, incluindo os valores pagos a
maior. Por essa razão o somatório das estimativas mensais declaradas na ficha 11
alcança o valor de R$ 439.272,17, e o valor de registrado de pagamento de estimativa
de IRPJ, constante ficha 12A foi de R$ 1.988.669,84.

Após apresentação de Recurso Voluntário, a Recorrente acostou aos autos petição
(fls.245/248), alegando que contratou empresa de auditoria externa para produção de laudo
pericial contábil (fls. 249 e segs.), atestando a materialidade dos créditos requeridos e buscando
demonstrar a ocorrência de erro formal no preenchimento das DCOMP's.
Em sessão de julgamento de 24 de setembro de 2014, a turma decidiu por
converter o processo em diligencia para que a unidade de origem pudesse (i) informar se houve
pagamento a maior de IRPJ no ano de 2007, seja no contexto da estimativa do mês de
novembro/2007, seja no contexto do ajuste anual, esclarecendo ainda qual o reflexo do alegado
excedente mensal no ajuste anual; (ii) informar o valor do indébito, caso ele seja confirmado;
(iii) informar se o suposto indébito ainda está disponível, ou se já foi utilizado em outras
compensações.
O relatório de informação fiscal foi apresentado em 13 de fevereiro de 2018, com
a devida manifestação do contribuinte em 28 de março de 2018, incluindo a apresentação de
documentos comprobatórios anexados.
***
O cerne da questão recursal reside, primeiramente, na verificação de existência de
crédito tributário, relativo ao ano-calendário de 2007, derivado do reconhecimento do direito a
redução de IR, calculados com base no lucro da exploração, no percentual de 75%, conforme
ADE DRF/CE 1/08. Entendo, inclusive, que, foi para esclarecer este ponto o pedido da
diligencia, que foi além, ao solicitar o valor de tal crédito e sua disponibilidade.
Neste sentido, vale iniciar trechos da analise pela leitura do Relatório Fiscal (e-fls.
747 e segs):
Ainda na DIPJ Retificadora 2008(fls.724/725), o contribuinte assinalou na
Ficha 12A a dedução por redução de imposto cujo direito obteve pelo Ato
Declaratório N° 1/2008 da DRF Fortaleza concedido somente em 07 de janeiro de
2008.
Adicionalmente, com relação aos valores informados no item 17 da Ficha 12A
da DIPJ, onde foram registrados os valores dos recolhimentos por estimativa, deve ser
considerado que o contribuinte deduziu na Declaração de Ajuste o valor de R$
1.988.669,84 (fl.725), ou seja, um valor ainda superior ao valor recolhido ao longo do
ano em recolhimentos por estimativa do IRPJ, que foi de R$ 1.352.400,85.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

Consequentemente, após efetuadas as deduções acima citadas, o contribuinte
apurou na DIPJ 2008 um saldo negativo de IRPJ de R$ 1.282.215,07 que deve ser
retificado para R$ 816.296,20 conforme o Demonstrativo da fl. 745.
Todavia, o referido saldo negativo do IRPJ de 2007 não foi utilizado em
declarações de compensação, posto que o contribuinte transmitiu outras várias
declarações de compensação pleiteando créditos por pagamentos indevidos com os
demais recolhimentos por estimativa realizados em 2007 (fls. 730/741). Algumas
dessas declarações foram acatadas e ocorreram homologações tácitas no sistema
PER/DCOMP, enquanto outras ainda são objeto de discussão administrativa em razão
de recursos do contribuinte.
Conclui-se que não houve recolhimento indevido ou a maior no presente caso, e
o contribuinte aproveitou dos recolhimentos de IRPJ na DIPJ Retificadora 2008 para a
formação do Saldo Negativo de IRPJ em 2007, mas o prazo de cinco anos para o
pleito desse crédito no valor de R$ 816.296,20 foi ultrapassado por omissão e
negligência do contribuinte.

Vejamos o Demonstrativo da e-fl. 745 em que é demonstrado o cálculo
mencionado:

Cita o Relatório Fiscal que: “o referido saldo negativo do IRPJ de 2007 não foi
utilizado em declarações de compensação.” Finaliza afirmando que: “Conclui-se que não houve
recolhimento indevido ou a maior no presente caso, e o contribuinte aproveitou dos
recolhimentos de IRPJ na DIPJ Retificadora 2008 para a formação do Saldo Negativo de IRPJ
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.457 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964116/2009-44

em 2007, mas o prazo de cinco anos para o pleito desse crédito no valor de R$ 816.296,20 foi
ultrapassado por omissão e negligência do contribuinte.”
Tendo em vista o acima exposto, entendo que restou comprovado que há credito
tributário a ser aproveitado pelo contribuinte e que independente se o mesmo possui o valor
indicado pelo contribuinte (R$ 1.988.669,84) ou pela autoridade fiscal (R$ 816.296,20), este
ultrapassa o valor pleiteado pelo contribuinte (R$ 203.877,20).
Verifica-se, ademais, que o Relatório Fiscal afirma que o saldo negativo não foi
utilizado, garantindo a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, requisitos necessários
pelo Art. 170 do CTN para seu devido reconhecimento.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, homologando a compensação até o limite do valor pleiteado (R$
203.877,20).

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital